Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003655-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SEMAIAS MORAIS DA COSTA JUNIOR - CPF: 053.190.781-37 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 20241067, reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador ambiental por ausência de notificação válida do autuado. O apelante sustenta a validade da notificação por edital, alegando frustração da notificação postal e amparo na legislação estadual. Requer a reforma da sentença, com prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a revisão da verba honorária. O recorrido defende a manutenção da sentença, apontando a ausência de diligência mínima para sua localização e erro na grafia de seu nome no edital, o que comprometeria sua ciência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital no processo administrativo ambiental que originou a CDA observou os requisitos legais e constitucionais do devido processo legal; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve observar os critérios do §5o ou do §8o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital configura medida excepcional e somente é válida após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do autuado, o que não ocorreu no caso concreto, pois houve apenas uma tentativa de notificação postal, retornada como "não procurado", sem diligências adicionais.

4.

A grafia incorreta do nome do autuado no edital compromete a efetividade da ciência do ato, tornando ineficaz a notificação.

5.

Documentação nos autos comprova que o autuado possuía vínculo funcional público e endereço conhecido, sendo possível sua localização com diligência mínima, inclusive por meios eletrônicos ou consulta ao Portal da Transparência.

6.

O envio isolado de correspondência postal não autoriza a notificação por edital, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

7.

A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete a constituição do crédito e configura nulidade insanável da CDA.

8.

A fixação dos honorários advocatícios pelo juízo a quo observou os parâmetros legais do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sendo inaplicável o §8o, por não se tratar de causa de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, sob pena de nulidade da CDA.

2.

A existência de endereço conhecido e vínculo funcional público do autuado impõe à Administração a adoção de diligências razoáveis para sua notificação pessoal ou postal.

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais em causas de valor definido deve observar a regra geral do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8o na ausência de excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§3o, 5o, 8o e 11, e 924, III; Lei 6.830/1980, art. 8o, I e III; LCE/MT n. 38/1995, art. 121; LCE/MT n. 232/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.701.715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 08.09.2021; TJMT, N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024, DJE 15.02.2024; TJMT, N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023, DJE 09.05.2023; STJ, REsp 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra s
entença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal n. 1003655-17.2024.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e julgou extinta a execução fiscal fundada na CDA n. 20241067, reconhecendo a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida do autuado.

Alega o recorrente que a sentença merece reforma porquanto não teria havido cerceamento de defesa no processo administrativo que originou a CDA.

Defende que a notificação por edital é válida, pois restou frustrada a tentativa de notificação por carta com aviso de recebimento no endereço constante nos registros ambientais.

Em suas palavras, “
a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação: não procurado
” e, diante disso, “
não restou alternativa ao órgão ambiental, senão, a realização da intimação por edital
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a legislação estadual (art. 121 da LC n. 38/95 c/c art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013) autoriza a notificação por edital diante da frustração da tentativa de notificação pessoal ou via correios.

Sustenta, ainda, que o órgão ambiental não possui estrutura para diligência investigativa como a exercida por oficiais de justiça, sendo dever do administrado manter atualizados seus dados perante o fisco.

Cita precedentes jurisprudenciais no sentido da validade da notificação editalícia em casos análogos.

Em reforço, aduz que, mesmo em sede de execução fiscal, houve tentativa de citação por oficial de justiça sem êxito, o que também justificaria a citação por edital.

Cita, nesse ponto, os arts. 8o, I e III da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), defendendo que “
o desconhecimento do paradeiro do excipiente, por si só, seria fundamento para a citação editalícia
”.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, sustenta que a fixação nos termos do § 3o do art. 85 do CPC, sem observância das particularidades do caso, violaria o princípio da proporcionalidade.

Postula, assim, a aplicação do § 8o do mesmo artigo, com arbitramento equitativo dos honorários.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da validade do processo administrativo e da CDA, prosseguindo-se a execução fiscal.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da verba honorária sucumbencial com fixação por equidade.

Em contrarrazões, o recorrido Semaias Morais da Costa Junior defende a manutenção da sentença, sustentando a nulidade da CDA n. 20241067 por vício insanável no processo administrativo ambiental que lhe deu origem.

Argumenta que não foi devidamente notificado acerca da lavratura do Auto de Infração n. 200331549/2020 da SEMA, pois houve apenas uma tentativa por carta com A.R., que retornou “não procurado”, e em seguida determinou-se, de forma prematura, a notificação por edital.

Ressalta que a publicação do edital continha erro grosseiro na grafia de seu nome — constando “Semais” em vez de “Semaias” — o que inviabilizaria a ciência do ato.

Acrescenta que jamais esteve em local incerto ou não sabido, sendo servidor público municipal em Figueirópolis D’Oeste/MT, o que permitiria sua localização com facilidade por simples diligência ou consulta ao Portal da Transparência, conforme documento acostado aos autos (id. 176033656).

Aponta que, por não ter sido notificado validamente, não lhe foi oportunizado o exercício da ampla defesa, tendo tomado ciência da execução apenas após bloqueio judicial em sua conta.

Dessa forma, sustenta a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA, conforme jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ.

Defende também a manutenção da condenação em honorários nos moldes escalonados do art. 85, § 5o, do CPC, visto que o valor da causa (R$ 45.184,63) não é inestimável, tampouco irrisório, e a regra geral deve ser aplicada.

Assevera que o arbitramento por equidade, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, é cabível apenas em situações excepcionais, não configuradas no presente caso. Colaciona precedentes do TJMT que confirmam essa orientação.

Por fim, requer o desprovimento integral da apelação, mantendo-se hígida a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, bem como a verba honorária fixada.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme visto no relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso contra a r. sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, oposta pelo executado, ora apelado, em razão da nulidade do processo administrativo sancionador ambiental que deu origem à Certidão de Dívida Ativa.

Da análise do caderno processual, confere-se que a presente execução fiscal tem por objeto crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 45.184,63 (quarenta e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), decorrente de auto de infração ambiental emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), em razão de desmatamento sem autorização, no município de Cotriguaçu/MT.

Conforme consta nos autos, a CDA exequenda originou-se do Auto de Infração n. 200331549/2020, que imputa ao ora apelado a realização de corte raso em área de 5,4289 hectares, sem prévia licença do órgão ambiental competente.

Na origem, o executado, ao tomar conhecimento da constrição de valores em sua conta bancária, apresentou exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, a nulidade da CDA por ausência de notificação válida no processo administrativo, o que, segundo alegou, comprometeria a constituição do crédito tributário por inobservância do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar os fundamentos lançados, reconheceu a procedência da alegação e declarou a nulidade da CDA, extinguindo a execução com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Fundamentou a decisão na inexistência de tentativa válida de notificação pessoal no âmbito do processo administrativo, concluindo que a notificação editalícia ali realizada foi precipitada, uma vez que não precedida do esgotamento das tentativas de ciência por outros meios idôneos.

Confere-se que naqueles autos, houve apenas uma tentativa de localização da Autora, através de correspondência (AR), (id. 279036388, fls. 11/14), cujo motivo da devolução foi assinalado como não procurado.

Assim, aparentemente, sem qualquer diligência para localizarem o contribuinte, foi realizada a sua notificação por meio de edital, circunstância que coloca em dúvida a legalidade da citação por edital.

Com efeito, a Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a sua ciência quanto ao prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1o - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento pacificado de que:

“tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no
processo,
por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 - intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão -extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

No mesmo sentido, são as decisões deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. (N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente.

3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).

Acresça-se, ainda, que as alegações deduzidas pelo recorrido na exceção de pré-executividade foram acompanhadas de documentação idônea, especialmente o demonstrativo de vencimentos constante no id. 279036376, que evidencia seu vínculo funcional com o Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, o que denota a possibilidade real e objetiva de localização.

A ausência de diligência mínima por parte da Administração, sobretudo frente à facilidade de obtenção de tais dados em fontes públicas de acesso imediato, revela manifesta inércia e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

O envio isolado de correspondência não é suficiente para qualificar o autuado como pessoa em local incerto e não sabido.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal, citada alhures, orienta-se no sentido de que a citação ou notificação por edital somente é admitida quando efetivamente demonstrada a inviabilidade de localização do destinatário após diligência diligente e efetiva, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

Desse modo, a falha na observância das formalidades legais macula de nulidade a intimação por edital e, diante da documentação trazida aos autos até o presente momento processual, constata-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 232/2005, de modo que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

No que se refere aos honorários advocatícios, o juízo sentenciante os fixou de forma escalonada, com fundamento no art. 85, §5o, do CPC, adotando os percentuais mínimos previstos em lei, sobre o valor do proveito econômico.

O valor da causa – R$ 45.184,63 (quarenta e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) – não pode ser considerado elevado a ponto de justificar a aplicação do art. 85, §8o, do mesmo diploma legal, de modo que, sendo plenamente quantificável e dentro dos parâmetros ordinários de cobrança da Fazenda Pública, não se aplica a exceção que demanda o afastamento do critério percentual.

Desse modo, a incidência da regra geral do §3o do art. 85, com observância ao escalonamento do §5o, mostra-se juridicamente adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 (STJ - REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022), já pacificou que a fixação por equidade somente é admissível nos casos de valor da causa inestimável, irrisório ou nas causas em que a Fazenda Pública for vencida em montantes de dimensão excepcional, o que não se verifica na espécie.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à fixação da verba honorária, que observou corretamente os parâmetros legais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, por nulidade do processo administrativo que originou a CDA, bem como a fixação dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos na origem.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se, ainda, a majoração da verba honorária recursal, conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo que acresço à condenação o percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, respeitados os limites e critérios estabelecidos na sentença e observadas as faixas previstas nos §§2o, 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025